Tribunal: TJES
Processo: 0005237-41.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005237-41.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO LEAL RIBEIRO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA CONCRETIZADA EM DOIS ANOS. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A QUATRO ANOS ENTRE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. MÉRITO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Bruno Leal Ribeiro, Victor Gomes Pinheiro e Weverton Luiz Pereira Simão contra sentença que os condenou a 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, e 60 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se houve a prescrição da pretensão punitiva estatal no curso do processo, com base na pena aplicada e no lapso temporal decorrido entre os marcos interruptivos da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trânsito em julgado para a acusação já havia ocorrido, o que determina a análise da prescrição com base na pena concretamente aplicada (art. 110, § 1º, do CP).
4. Com pena de dois anos, aplica-se o prazo prescricional de quatro anos (art. 109, V, do CP).
5. Transcorreram mais de quatro anos entre o recebimento da denúncia (15/03/2016) e a prolação da sentença (25/10/2021), sem ocorrência de causa suspensiva ou interruptiva.
6. Reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva, extinguindo-se a punibilidade dos apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos. De ofício, declarada extinta a punibilidade dos apelantes. Mérito prejudicado.

Tese de julgamento
:

"O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com base na pena concretamente aplicada e no lapso temporal decorrido sem causas interruptivas, impõe-se de ofício, extinguindo-se a punibilidade."

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl nos EDcl no HC 290438/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09/03/2017, DJe 16/03/2017.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
conhecer dos recursos e, de ofício, declarar extinta a punibilidade dos apelantes pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0005237-41.2015.8.08.0050
ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
APELANTES: BRUNO LEAL RIBEIRO, VICTOR GOMES PINHEIRO e WEVERTON LUIZ PEREIRA SIMÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por BRUNO LEAL RIBEIRO, VICTOR GOMES PINHEIRO e WEVERTON LUIZ PEREIRA SIMÃO em face da r. sentença de fls. 283/300, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana/ES , que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-os pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal. A cada um dos réus foi imposta a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 60 (sessenta) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, a defesa de BRUNO LEAL RIBEIRO pleiteia a absolvição, sustentando a ausência de provas de sua participação na conduta criminosa e a inexistência de dolo.

Por sua vez, a defesa de VICTOR GOMES PINHEIRO e WEVERTON LUIZ PEREIRA SIMÃO requer a reforma da dosimetria da pena, para que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal e para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público atuante em primeiro grau manifestou-se pelo desprovimento de ambos os recursos.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestou-se, de ofício, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e, consequentemente, pela extinção da punibilidade dos apelantes. No mérito, caso não acolhida a tese, opinou pelo desprovimento dos apelos.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise recursal.

Pois bem.

Primeiramente, compulsando os autos vislumbro a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado em sua modalidade retroativa.

Conforme se extrai da r. sentença, os apelantes foram condenados a uma pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão.

O trânsito em julgado para a acusação já ocorreu, uma vez que o Ministério Público não recorreu da decisão, conformando-se com os termos da condenação.

Nesse cenário, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

Art. 110, § 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Para a pena fixada em 02 (dois) anos, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, conforme dispõe o art. 109, inciso V, do Código Penal.

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Analisando os marcos interruptivos da prescrição, temos que a denúncia foi recebida em 15 de março de 2016.

Por sua vez, a sentença condenatória foi proferida em 25 de outubro de 2021.

Dessa forma, entre a data d
o recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, sem a ocorrência de qualquer outra causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional.

Assim, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, o que conduz à extinção da punibilidade dos agentes, conforme o art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Eis a jurisprudência:

Verificado o decurso do referido prazo entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal é medida que se impõe. STJ - EDcl nos EDcl no HC: 290438 PB 2014/0054942-1, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/03/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2017)

O reconhecimento da prescrição, por sua vez, prejudica a análise do mérito dos recursos de apelação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
dos apelantes
BRUNO LEAL RIBEIRO, VICTOR GOMES PINHEIRO
e
WEVERTON LUIZ PEREIRA SIMÃO
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma dos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; e 110, § 1º, todos do Código Penal, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.